Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-21.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006067-21.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (RECORRIDO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRENTE), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pelo reconhecimento de ofício da aplicação do artigo 406 do CC em todo o período a ser corrigido, pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ATROPELAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.220,93 a título de danos materiais, em razão de acidente ocorrido na BR-163 (Itaúba/MT), quando o veículo do autor colidiu com um animal silvestre que invadiu a pista.

2.

A controvérsia reside em determinar se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao veículo em decorrência da presença de animal na rodovia, bem como se há excludente de responsabilidade pelo alegado caso fortuito.

3.

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC).

4.

O risco inerente à atividade concessionária inclui a necessidade de monitoramento e prevenção de acidentes envolvendo animais na pista, não sendo cabível a alegação de caso fortuito, uma vez que o evento era previsível e mitigável por meio de medidas adequadas de segurança.

5.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 10.220,93 a título de danos materiais

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025